Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-02.1997.8.11.0033
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000118-02.1997.8.11.0033
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. RECURSO DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO PRESCRICIONAL ANTERIOR À LEI N. 14.195/2021. APLICAÇÃO DO REGIME ORIGINAL. CRITÉRIO SUBJETIVO. EXIGÊNCIA DE EFETIVA INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA PROATIVA DA EXEQUENTE DEMONSTRADA. SUCESSIVOS REQUERIMENTOS DE CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA SEM APRECIAÇÃO JUDICIAL. DEMORA ATRIBUÍVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da prescrição intercorrente, ao argumento de que a exequente manteve conduta diligente durante toda a tramitação processual; (ii) aplicação da Súmula 106 do STJ, ao fundamento de que a paralisação do feito decorreu de fatores imputáveis ao serviço judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial cujo marco prescricional é anterior à vigência da Lei n. 14.195/2021, à luz do regime jurídico aplicável e da conduta processual da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente cujo marco prescricional seja anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 submete-se ao regime original do art. 921 do Código de Processo Civil, que adota o critério subjetivo, exigindo a demonstração de efetiva inércia ou desídia do credor para a sua configuração.
5. O regime objetivo introduzido pelo § 4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.195/2021, aplica-se apenas aos processos distribuídos após a sua vigência ou àqueles em que a execução infrutífera tenha ocorrido após 27 de agosto de 2021, não retroagindo para alcançar situações consolidadas sob a disciplina anterior.
6. Não se configura a prescrição intercorrente quando a exequente adota conduta proativa ao longo da tramitação processual, com a formulação de sucessivos requerimentos de constrição eletrônica por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, ainda que essas diligências permaneçam sem apreciação pelo órgão jurisdicional.
7. A demora na tramitação processual imputável ao serviço judiciário, caracterizada pela paralisação dos autos por longo período sem provocação e pela ausência de apreciação de requerimentos da parte credora, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 240, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3o, 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77; Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106, IAC 1, REsp 1.698.249/RJ, AgInt no AREsp 1.839.423/PR, REsp 2.090.768/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000118-02.1997.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (APELANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), VALDOIR SLAPAK - CPF: 667.889.431-68 (APELANTE), JOEL VILA NOVA (APELADO), EVANILDA MARIA A. VILA NOVA (APELADO), FRANCIS VILA NOVA - CPF: 571.719.391-20 (APELADO), JOEL VILA NOVA - CPF: 736.664.088-34 (APELADO), EVANILDA MARIA DE ABREU VILA NOVA - CPF: 898.186.011-49 (APELADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOIR SLAPAK - CPF: 667.889.431-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. RECURSO DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO PRESCRICIONAL ANTERIOR À LEI N. 14.195/2021. APLICAÇÃO DO REGIME ORIGINAL. CRITÉRIO SUBJETIVO. EXIGÊNCIA DE EFETIVA INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA PROATIVA DA EXEQUENTE DEMONSTRADA. SUCESSIVOS REQUERIMENTOS DE CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA SEM APRECIAÇÃO JUDICIAL. DEMORA ATRIBUÍVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da prescrição intercorrente, ao argumento de que a exequente manteve conduta diligente durante toda a tramitação processual;
(ii)
aplicação da Súmula 106 do STJ, ao fundamento de que a paralisação do feito decorreu de fatores imputáveis ao serviço judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial cujo marco prescricional é anterior à vigência da Lei n. 14.195/2021, à luz do regime jurídico aplicável e da conduta processual da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente cujo marco prescricional seja anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 submete-se ao regime original do art. 921 do Código de Processo Civil, que adota o critério subjetivo, exigindo a demonstração de efetiva inércia ou desídia do credor para a sua configuração.

5. O regime objetivo introduzido pelo § 4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.195/2021, aplica-se apenas aos processos distribuídos após a sua vigência ou àqueles em que a execução infrutífera tenha ocorrido após 27 de agosto de 2021, não retroagindo para alcançar situações consolidadas sob a disciplina anterior.

6. Não se configura a prescrição intercorrente quando a exequente adota conduta proativa ao longo da tramitação processual, com a formulação de sucessivos requerimentos de constrição eletrônica por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, ainda que essas diligências permaneçam sem apreciação pelo órgão jurisdicional.

7. A demora na tramitação processual imputável ao serviço judiciário, caracterizada pela paralisação dos autos por longo período sem provocação e pela ausência de apreciação de requerimentos da parte credora, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 240, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 3o, 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106, IAC 1, REsp 1.698.249/RJ, AgInt no AREsp 1.839.423/PR, REsp 2.090.768/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela exequente
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, posteriormente substituída no polo ativo pela
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000118-02.1997.8.11.0033, ajuizada em desfavor dos executados
JOEL VILA NOVA
,
EVANILDA MARIA ALVES VILA NOVA
e
FRANCIS VILA NOVA
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

A controvérsia tem origem em execução de título extrajudicial ajuizada em 02/abril/1997, fundada nas notas promissórias n. 90070 e 90081, emitidas em 03/julho/1996 e 07/outubro/1996, assinadas pelo primeiro executado e avalizadas pelos demais, no valor original de R$ 338.998,38 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), débito que, atualizado em janeiro de 2010, alcançou a cifra de R$ 2.102.032,50.

Os executados foram citados em 30/junho/1997, seguindo-se a penhora de um trator Ford 6.600, quinze mil sacas de soja e um caminhão Mercedes-Benz 1113, lavrada em julho/1997.

Em 05/dezembro/2017, o Oficial de Justiça certificou a não localização dos bens para avaliação, diante da desativação da unidade em que se encontravam havia aproximadamente uma década (id. 342308891 – pág. 319).

A partir de então, a exequente formulou sucessivos pedidos de constrição eletrônica pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, peticionados em 27/fevereiro/2018, reiterados em 14/setembro/2020, 01/novembro/2022 e 21/novembro/2022.

Instada a manifestar-se sobre eventual prescrição intercorrente, a exequente invocou a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e sustentou a ausência de inércia, atribuindo as paralisações ao mecanismo da Justiça (id. 342309857).

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, sob o fundamento de que os bens não foram localizados para avaliação em 05/dezembro/2017, marco a partir do qual fluiu o prazo prescricional trienal aplicável às notas promissórias, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, sem causa de suspensão ou interrupção apta a obstar sua consumação.

A sentença deixou de condenar em custas e honorários, nos termos do artigo 921, § 5o, parte final, do Código de Processo Civil, e desconstituiu eventual penhora existente (id. 342309860).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que somente a inércia injustificada do credor autoriza o reconhecimento do instituto.

Aduz que o lapso decorreu de paralisações atribuíveis ao Poder Judiciário, notadamente o interregno de nove anos entre 1998 e 2007, em que os autos permaneceram em cartório por correições e devoluções por acúmulo de serviço, atraindo a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Invoca o artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, pontuando que a citação em 30/junho/1997 e a subsequente penhora interromperam o prazo, e salienta que, após a certidão de não localização dos bens em 2017, formulou pedido de pesquisa patrimonial em fevereiro/2018, reiterado sem apreciação pelo juízo singular.

Postula o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução (id. 342309862).

Os apelados
Joel Vila Nova
e
Evanilda Maria Alves Vila Nova
não foram localizados para apresentação de contrarrazões, e o apelado
Francis Vila Nova
, devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 02/abril/1997, fundada em notas promissórias emitidas em julho e outubro de 1996.

O juízo singular reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que, transcorridos mais de cinco anos desde a certidão de 05/dezembro/2017, que registrou a não localização dos bens anteriormente penhorados para fins de avaliação, teria se consumado o prazo prescricional:

“(...) Ora, embora tenha ocorrido penhora de bens, isso em 15, 18 e 21 de julho de 1997 (Id. 63737675 – Pág. 180/185), os referidos bens não foram localizados para serem avaliados, isso em 05 de dezembro de 2017, tendo a parte exequente pleiteado constrição eletrônica de bens da parte executada por meio dos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB), ou seja, depois de mais de 20 (vinte) anos daquela penhora.

Dessa maneira, inexistindo causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, a extinção do processo é medida que se impõe, uma vez demonstrada a inércia no atingimento de sua finalidade por prazo superior ao estabelecido em lei. (...)”
(
sic
, id. 342309860).

A prescrição, como instituto de direito material, caracteriza-se pela extinção da pretensão em razão da inércia do titular do direito durante determinado lapso temporal.

No âmbito das execuções, a prescrição intercorrente configura modalidade específica, consumada no curso do processo, quando o exequente permanece inerte por prazo igual ou superior ao da prescrição do direito material, sem a prática de atos voltados à satisfação do crédito.

Trata-se de instituto de relevância singular no ordenamento processual, destinado a impedir a perpetuação indefinida das execuções e a conferir segurança jurídica às relações obrigacionais, evitando que o devedor permaneça submetido,
ad infinitum
, a processos judiciais sem desfecho.

Entretanto, diante dessa relevância, a disciplina da prescrição intercorrente sofreu significativas modificações ao longo do tempo, cabendo distinguir, com clareza, o regime jurídico original do regime atual.

No regime original – que abrange o Código de Processo Civil de 1973 e a redação primitiva do artigo 921 do Código de Processo Civil de 2015 –, a prescrição intercorrente submetia-se ao critério subjetivo, exigindo-se a demonstração de efetiva
inércia ou desídia do credor
, traduzida no abandono do feito pela ausência de atos processuais ao longo do prazo prescricional.

A racionalidade desse regime partia da premissa de que a prescrição, como sanção pela inação, somente poderia ser imposta àquele a quem se pudesse imputar verdadeira omissão, não bastando, portanto, o simples decurso do tempo quando o credor praticava atos processuais, ainda que infrutíferos ou pendentes de apreciação judicial.

À luz dessa compreensão e com o objetivo de uniformizar a matéria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 1, fixou as seguintes diretrizes:

“(...) 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (...)”
(STJ, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018).

Complementando essas diretrizes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, não se configurando o instituto quando a demora no andamento do feito decorre de motivos inerentes ao próprio aparato judiciário:

“(...) Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente. (...)”
(STJ, REsp n. 1.698.249/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/08/2018).

“(...) A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.839.423/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021).

Essa construção jurisprudencial operou em harmonia com a diretriz consagrada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, posteriormente incorporada ao artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo os quais a demora imputável ao serviço judiciário não pode ser invocada para prejudicar o credor.

Consolidaram-se, portanto, três premissas essenciais no regime original:
(i)
a prescrição intercorrente exige efetiva desídia do credor, não bastando o mero decurso do tempo;
(ii)
a conduta proativa do exequente – ainda que infrutífera ou pendente de análise judicial – afasta a caracterização da inércia; e
(iii)
a demora atribuível ao aparato judicial não autoriza o reconhecimento do instituto.

Não obstante, com a edição da Lei n. 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/agosto/2021, operou-se a migração para o critério objetivo, com a inclusão do § 4o-A ao artigo 921 do Código de Processo Civil, segundo o qual apenas a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo prescricional, independentemente de eventual diligência proativa do credor.

No atual regime, não basta ao credor praticar atos processuais diligentes para afastar a prescrição intercorrente, é necessária a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis, sendo indiferente a postura proativa do exequente quando desacompanhada de resultado útil.

Diante da profunda alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, coube ao Superior Tribunal de Justiça estabelecer os critérios de aplicação da nova normativa aos processos em curso antes de sua entrada em vigor.

A orientação firmada pela Corte Superior partiu da premissa de que a nova lei não pode retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas sob o regime anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e à irretroatividade das normas processuais que disciplinam prazo prescricional.

Nesse ponto, é esclarecedora a orientação exposta pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial n. 2.090.768/PR:

“(...) A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas
: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. (...)”
(STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024).

Com base nessa diretriz, a

nova regra se aplica apenas aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera – a tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis – tenha ocorrido após 27/agosto/2021, bem como aos processos anteriores à nova lei nos quais ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

Por outro lado, subsiste o regime original nos processos cujo marco prescricional – tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis – tenha ocorrido antes de 27/agosto/2021, ou nos quais o processo já se encontrava no período de suspensão ânua na data da vigência da nova lei.

Nessas hipóteses, permanece indispensável a demonstração de efetiva inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o mero decurso do tempo e o caráter objetivo da ausência de resultado útil para deflagrar a prescrição intercorrente.

No caso em exame, o marco prescricional invocado pela sentença (certidão de não localização dos bens penhorados) data de 05/dezembro/2017, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021.

À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o regime atual, mas a sistemática original do artigo 921 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração de efetiva inércia injustificada do credor para a configuração da prescrição intercorrente.

E, diante do regime anterior, não se pode afirmar a ocorrência da prescrição, pois o exequente não permaneceu inerte durante período relevante para a configuração do instituto.

A execução foi distribuída em 02/abril/1997, com despacho inicial proferido em 28/abril/1997, no qual se determinou a expedição de mandado de citação e penhora.

A citação pessoal dos executados ocorreu em 30/junho/1997 e, ato contínuo, o oficial de justiça procedeu à penhora de um trator Ford 6.600, de um caminhão Mercedes Benz 1113 e de 900.024 quilos de feijão soja, nos dias 15, 18 e 21 de julho de 1997 (id. 342308891 – pág. 180/185).

Após a constrição, o feito sofreu paralisação de aproximadamente nove anos, decorrente de atos do juízo singular, documentados por certidões cartorárias que registram, entre outras ocorrências: devolução dos autos em 25/agosto/1998, em razão da proximidade do pleito eleitoral; devolução em 28/fevereiro/1999, por designação do magistrado substituto para outra comarca; devolução em 20/abril/2001, por acúmulo de serviço durante correição ordinária; e determinação de redistribuição em 01/junho/2006, em cumprimento à Portaria n. 344/2006 do Conselho da Magistratura.

Nesse interregno, a exequente sequer foi intimada a se manifestar, circunstância que afasta qualquer imputação de inércia no período.

Retomada a movimentação em 25/abril/2007, por iniciativa da exequente, seguiram-se tentativas de intimação dos executados para a adjudicação e alienação dos bens penhorados, por meio de carta precatória expedida à Comarca de Diamantino, cujo cumprimento somente se ultimou em 28/abril/2015, após sucessivas petições de reiteração pela parte credora.

Com o retorno negativo da precatória, a exequente requereu a intimação editalícia, deferida em 09/junho/2015 e concluída apenas em 17/novembro/2015, ocasião em que requereu a avaliação dos bens penhorados.

Em 05/dezembro/2017, o oficial de justiça certificou que os bens penhorados em 1997 não foram localizados, em razão do longo decurso temporal entre a constrição e a diligência avaliatória.

A partir dessa data – fixada pela sentença como termo inicial da prescrição intercorrente –, a exequente adotou postura diligente, com sucessivos pedidos de constrição eletrônica dos bens dos executados.

Em 27/fevereiro/2018, menos de três meses após a certidão negativa, a exequente protocolizou petição requerendo pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além do protesto do título e da inclusão dos executados no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (id. 342308891 – pág. 321).

Diante da ausência de apreciação do requerimento, reiterou o pedido em 17/setembro/2020 (id. 342308891 – pág. 337), em 31/outubro/2022 (id. 342308898) e novamente em 24/novembro/2022 (id. 342309852), nesta última oportunidade com o recolhimento antecipado das custas do SISBAJUD, conforme comprovante acostado.

Os requerimentos permaneceram sem apreciação judicial até 20/novembro/2023, data em que, em vez de deliberar sobre as medidas constritivas pendentes havia quase seis anos, o juízo determinou a intimação da exequente para se manifestar sobre eventual prescrição (id. 342309855).

A apelante opôs-se à declaração da prescrição, em manifestação protocolizada em 12/dezembro/2023, reafirmando sua diligência e invocando a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (id. 342309857).

Após nova paralisação de aproximadamente seis meses, o juízo singular prolatou a sentença recorrida em 18/junho/2024.

Esse panorama conduz, sem esforço, à conclusão de que as três premissas do regime original não amparam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não se demonstra efetiva desídia da exequente, que, em todos os momentos relevantes, praticou os atos processuais que dela se esperavam, inclusive formulando, entre 2018 e 2023, ao menos quatro petições reiterando os pedidos de constrição eletrônica, com recolhimento antecipado das custas em 2022.

A conduta proativa da credora, caracterizada pelos sucessivos pedidos de SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, afasta, no regime original, a caracterização da inércia, uma vez que inviável exigir do exequente mais do que a reiteração de requerimentos cuja apreciação competia ao órgão jurisdicional.

Outrossim, a prolongada tramitação do feito decorreu, em substancial medida, de fatores atribuíveis ao próprio serviço judiciário, especialmente diante da paralisação de nove anos entre 1998 e 2007 por acúmulo de serviço e correições, além da demora de três anos no cumprimento da primeira carta precatória e, sobretudo, a ausência de apreciação, por quase seis anos, dos requerimentos de constrição eletrônica formulados pela exequente.

Portanto, embora seja lamentável que a execução tramite há quase três décadas sem a satisfação do crédito exequendo, a detida análise dos autos revela que essa exagerada demora teve substancial contribuição do Poder Judiciário, não podendo a apelante ser penalizada com a extinção do processo pela prescrição intercorrente, em regime jurídico que exigia efetiva desídia do credor, elemento não verificado na espécie.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela exequente CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA (sucessora processual da Massa Falida de Olvepar S/A – Indústria e Comércio), para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026